Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0716017-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Apelante: Adail Domingos de Azevedo Apelados: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Adail Domingos de Azevedo contra o acórdão (Id. 74651812) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Sobreveio aos autos a petição referida no Id. 75724244, por meio da qual a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A requereu a intimação do autor, ora embargado, para que se manifeste sobre possível inadimplemento da obrigação de pagamento. Foi proferida a decisão monocrática que indeferiu o aludido requerimento (Id. 75849847). Posteriormente, a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A reiterou (Id. 75989870) os termos do requerimento anteriormente formulado. É a breve exposição. Decido. No que se refere ao requerimento formulado pela sociedade anônima embargada, não há providências a serem adotadas neste momento, uma vez que o alegado inadimplemento superveniente não integra o objeto do recurso de apelação submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo a parte recorrida aguardar o julgamento dos embargos. Diante do exposto, indefiro o novo requerimento formulado pela embargada na petição constante no Id. 75989870. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator